Tribunal: TJBA
Processo: 8000288-27.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000288-27.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE GOMES DE FREITAS e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANO HAMADA, CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA, SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, ERIC GLEIDSTON FALCAO LINS, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, ERIC GLEIDSTON FALCAO LINS, CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA, JULIANO HAMADA, SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO INFRINGENTE E DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2. Não há omissão no acórdão que enfrenta fundamentadamente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à caracterização do dano moral
in re ipsa
, à responsabilidade objetiva das rés e à proporcionalidade da indenização fixada.

3. O simples inconformismo com o julgado não autoriza a utilização dos embargos com efeitos infringentes, tampouco para fins meramente protelatórios.

4. Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, ainda que inadmitidos ou rejeitados, quando demonstrada a apreciação da controvérsia.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no processo n.º 8000288-27.2023.8.05.0182, em que figura como embargante
MBM Previdência Complementar
e como embargado
José Gomes de Freitas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar os embargos de declaração opostos por MBM Previdência Complementar
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25